Tribunal: STF
Processo: Rcl 65650
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Rede D'or São Luiz S.A, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo 1001449-61.2019.5.02.0702.



    Em suas razões, a empresa reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer configurado o vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviço, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.835 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    Nesses termos, faz o seguinte relato fático: 



    “Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Fábio Vargas Barros, técnico em radiologia médica, pleiteando a nulidade dos atos praticados e os efeitos gerados pela inclusão de seu nome no quadro societário das empresas DITEC e INOVA, bem como do registro em sua CTPS pela segunda reclamada, Ynovar Clínica de Radiologia Ltda., convertendo-se em relação de emprego com a primeira reclamada, Rede D’Or São Luiz S.A. - Unidade Jabaquara (antigo Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lurdes), em contrato único, no período compreendido entre 01 de junho de 2001 e 31 de agosto de 2019, sob argumento de que a empresa Ynovar teria sido criada única e exclusivamente para prestar serviços à Rede D’Or, servindo ao propósito de ‘mascarar a verdadeira relação de emprego, isto é, a empregadora dela’ (Doc. nº 4). 



    Ao sentenciar o feito, o Juízo de primeiro grau julgou a ação improcedente, argumentando, em suma, ‘restou evidenciado que a prestação de serviços radiológicos era feita por empresa terceirizada. Tenho, pois, que a primeira reclamada se desincumbiu, satisfatoriamente, do ônus de demonstrar os fatos impeditivos à pretensão autoral de reconhecimento de vínculo de emprego, razão pela qual julgo improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e a anotação da CTPS, uma vez que não restou evidenciada a prestação de trabalho à reclamada na moldura do art. 3º, da CLT’ (Doc. nº 5), in verbis:” (eDOC. 1, pp. 2/17)



    (...)



    No entanto, a r. sentença foi reformada pelo Egrégio Segundo Tribunal Regional do Trabalho. O acórdão regional (Doc. nº 6) registra que ‘o autor foi vítima de artimanha empresarial para mascarar a relação de emprego existente, utilizando-se de empresa constituída, o que configura nítida fraude trabalhista (pejotização), até porque presente a subordinação, a onerosidade e a não eventualidade no labor em benefício da demandada’, in verbis:



    (...)



    Após, os autos foram remetidos à primeira instância e foi proferida nova sentença, que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade das anotações na CTPS feitas pela segunda reclamada e condenar a primeira reclamada a anotar o contrato de trabalho de 01/06/2001 a 31/08/2019, na função de técnico de radiologia médica (Doc. nº 7). 



    A r. sentença foi reformada em parte pelo Egrégio Segundo Tribunal Regional do Trabalho. O acórdão regional determinou: (i) a intimação da ré (ora reclamante) do trânsito em julgado para que possa cumprir a obrigação fixada em sentença (FGTS com 40%); (ii) a exclusão da condenação o pagamento da multa do artigo 467 da CLT; e (iii) a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da distribuição da reclamação trabalhista, a taxa SELIC (Doc. nº 8). 



    Por meio da interposição de recurso de revista (Doc. nº 9), a ora reclamante apontou violações constitucionais, legais e divergência jurisprudencial.



     O recurso de revista manejado pela ora reclamante teve seguimento denegado pela Vice-Presidência do Tribunal Regional (Doc. nº 10), razão pela qual a reclamante interpôs agravo de instrumento (Doc. nº 11). 



    Contudo, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso por ausência de transcendência (Doc. nº 12). 



    Por fim, a reclamante interpôs agravo interno (Doc. nº 13), pendente de análise, conforme andamento processual (Doc. nº 14).” (eDOC 1, pp. 4/9)



    Argumenta, diante disso, que “o hospital, ao terceirizar o serviço de radiologia médica, está contratando uma atividade especializada, que o parceiro realiza com superior qualidade e produtividade, constituindo fase autônoma do processo produtivo. Não se está contratando pessoas nem sua disponibilidade, mas determinado serviço, com vistas a um resultado. O que se busca é a realização de tarefas especializadas, sob a direção de terceiro e de acordo com o contrato celebrado e seu cronograma, envolvendo atividade-meio ou mesmo parte do processo produtivo ínsito à atividade-fim da empresa contratante”. (eDOC 1, pp. 17-18)



    Desse modo, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a empresa reclamante ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.835 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    No ponto, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (Tema 725), esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    O Juízo reclamado (TRT da 2ª Região), por sua vez, descaracterizou a relação contratual autônoma e reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:



    “Em que pese a reclamada afirme que o autor prestou-lhe serviços por intermédio de pessoa jurídica, tal fato não impede a configuração da relação de emprego, caso presentes seus requisitos (artigos 2º e 3º da CLT), em atenção ao princípio da primazia da realidade. 



    Desta forma, uma vez presentes os requisitos da relação de emprego, prestigia-se a relação de emprego em detrimento à denominação dada ao contrato existente entre as partes. 



    No caso dos autos, verifica-se que a ré não nega explicitamente a prestação de serviços do autor, alegando, todavia, que a ‘relação jurídica contratual do autor foi mantida unicamente com a DITEC, INOVA e, por último, com a YNOVAR’, não tendo contrato, nem dirigido a prestação de serviços, diante da terceirização havida (fls. 1473).



    (...)



    Verifica-se assim que o autor foi vítima de artimanha empresarial para mascarar a relação de emprego existente, utilizando-se de empresa constituída, o que configura nítida fraude trabalhista (pejotização), até porque presente a subordinação, a onerosidade e a não eventualidade no labor em benefício da demandada.



    (...)



    Desta maneira, reformo a r. sentença para declarar a nulidade das anotações em CTPS efetuadas pela segunda reclamada, em razão do reconhecimento da fraude trabalhista, bem como condenar a primeira reclamada a anotar o contrato de trabalho de 1/6/2001 à 31/8 /2019, na função de técnico de radiologia médica, no prazo de 15 (quinze) dias após transitado em julgado a decisão e após intimação específica da Secretaria da Vara, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), revertidos ao trabalhador.” (eDOC 32 i ID: 6ecbd5cd)



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada, ao declarar haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa reclamante, não obstante a comprovada existência de acordo entre as partes acerca do modo de contratação, descumpriu as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Nesse sentido, é importante assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Por oportuno, colaciono trecho da sentença reformada pelo Tribunal reclamado, a fim de melhor compreensão da demanda ora analisada:



    “Alega o reclamante que prestou serviços para a primeira reclamada, sem registro, no período compreendido entre 01/06/2001 e 31/08/2019, na função de técnico em radiologia. Requer o reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação da reclamada nas verbas rescisórias postuladas na inicial. 



    Em sua defesa, a primeira reclamada refutou as alegações exordiais, aduzindo que: (i) havia o contrato de prestação de serviços especializados em diagnósticos por imagem celebrado entre o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes S/A (incorporado pela reclamada) e a empresa Inova Serviços Radiológicos Ltda. desde 01/07/2008; (ii) a partir de outubro de 2018, os serviços foram prestados pela empresa Ynovar Clínica de Radiologia Ltda., sendo o contrato rescindido em 01/08/2019; (iii) o reclamante foi sócio das empresas Ditec e Inova, sendo que nunca lhe foi imposto o ingresso no quadro societário das referidas empresas; (iv) é permitida a terceirização, ainda que em atividade-fim; (v) as atividades de radiologia não possuíam qualquer ingerência da reclamada; (vi) o Dr. Cicero Aurélio Sinisgalli Júnior presta serviços à reclamada por meio da empresa Rad Med Radiologia Ltda., desde 20/07/2004, sendo que integrou a diretoria do Hospital Nossa Senhora de Lourdes até a incorporação deste pela Rede D’Or em 2012.



    (...)



    Primeiramente, observo que os contratos de prestação de serviços radiológicos firmados com as empresas Inova Serviços Radiológicos Ltda. e Ynovar Clínica de Radiologia Ltda., encontram-se acostados nos Id´s 10bf20d e 0bc98c6. 



    As notas fiscais referentes aos pagamentos para tais empresas foram juntadas nos id’s 3bc032b, db8d0d9, 000ceb1, bcb7028, 931755a, 515a3a1, 6631ebb, 8dc70b0, 1f4ffe0, b711911, 2ec921d, 32a6281, 56fdeae, 89cc20e, f614b27, 9b4f29e, bbb871b, d0a67d0, c035788 e a49b88a



    (...)



    Passo à análise do vínculo direto com a reclamada.



    (...)



    Observando os extratos bancários do reclamante juntados com a manifestação de Id 9d18eaa, percebe-se que, de fato, todo mês havia o depósito em dinheiro até o 5º dia útil do mês. Não se visualiza qualquer depósito em nome das reclamadas ou das empresas Ditec, Inova e Ynovar. 



    Contudo, da análise das Declarações de Imposto de Renda de Id´s d8cc1e2, fc794bd, 67a6176, 92d10e3 e 7325310, extrai-se que o reclamante informava a Receita Federal que as fontes pagadoras dos seus rendimentos eram as empresas Inova Serviços Radiológicos Ltda., Esho – Empresa de Serviços Hospitalares S/A, bem como declarava como bens as quotas das empresas Inova e recebimento de lucros e dividendos desta. 



    Em 2018 e 2019, o autor declarou ter recebido R$253.674,57 e R$86.302,50, respectivamente, como lucros e dividendos provenientes da empresa Inova. 



    Logo, caem por terra as alegações de que nunca foi sócio das empresas e de nunca ter sido pago por elas. 



    Ademais, quanto às alegações da testemunha no que toca as suas declarações de Imposto de Renda, não é crível que não saiba o conteúdo de tais documentos, uma vez que prestou serviços por tantos anos ao Hospital para não saber quem era a sua fonte pagadora. 



    Além disso, não é verossímil a alegação da testemunha quando menciona não saber qual documento assinou em 1996, ainda mais um documento que extinguiu seu vínculo celetista com o hospital. 



    Quanto à obrigatoriedade dos cursos ofertados pela reclamada, tanto o autor como a testemunha Giuliano afirmaram que a presença nestes era obrigatória, sendo controlada por meio de assinatura.



    Observando o documento de Id aafd18a (fl. 1023), percebe-se a ausência das assinaturas do reclamante e da própria testemunha. 



    Assim, não se demonstra a obrigatoriedade de participação. 



    Logo, o depoimento da testemunha Giuliano carece de fé deste juízo.



    (...)



    Para corroborar as alegações da testemunha acima (Sr. Cícero), a primeira reclamada juntou as cópias das notas fiscais emitidas pela empresa Rad Med Radiologia Ltda. na manifestação de Id d381986. 



    Atente o reclamante que o CNPJ da referida empresa é 68.471.044/0001-33 e não como constou no Id faa073c. Logo, legítimas as notas fiscais. 



    Destaco que a certidão de Id 429601d não é prova da participação societária do sr. Cicero na empresa Inova. Não há qualquer registro da participação deste nos quadros societários seja da Ditec, Inova e Ynovar. 



    Quanto às cópias das CTPS acostadas pela parte reclamante, estas mostram que os srs. Wellington e Giuliano foram contratados pelo Hospital Nossa Senhora de Lourdes de 17/07/2006 a 06/11/2009 e 05/11/1994 e 06/11/1996 (Id´s dbea04f e bd56821), respectivamente, corroborando o depoimento da testemunha acima. 



    Destaca-se que consta da CTPS do sr. Wellington o vínculo com a Ynovar desde 03/06/2019, sendo tal vínculo mantido até o presente momento (Id dbea04f).



    (...)



    Pelo depoimento acima é possível aferir que o sr. Cícero não era empregado da reclamada, mas também prestador de serviço, o que rechaça a tese da exordial. Quanto à subordinação ao sr. Rubens, em sede de defesa, a primeira reclamada trouxe aos autos a cópia da ata de audiência realizada no processo 0002559-30.2013.5.02.0086 (Id 9239946), na qual o citado sr. Rubens consta como preposto das empresas Ditec e Inova Serviços e prestou o seguinte depoimento: ‘que não existia escala pré-fixada; que no momento da prestação de serviço pelo autor, lá permanecia com ele apenas mais 1 ou mais técnicos de radiologia; que na verdade não existia um chefe; que ninguém fiscalizava ou organizava o trabalho do autor na 1ª reclamada; que se acontecesse alguma coisa era resolvido entre eles; que a Sra. Glória era supervisora do hospital no período noturno; que diretamente o reclamante não estava subordinado à Sra. Glória; (...); que as escalas poderiam ser alteradas entre os técnicos em radiologia, sendo que o importante era manter um técnico em radiologia na 1ª reclamada’. 



    Na mesma ata trazida como prova emprestada, consta o depoimento da sra. Glória Maria Caovila Gonçalves, mencionada pelo sr. Rubens como supervisora do hospital. Em tal depoimento, a testemunha disse que ‘o Sr. Rubens cuidava da elaboração das escalas dos técnicos em radiologia’. 



    Observando o contrato social de Id 94867d8 percebe-se que o sr. Rubens era sócio da Inova e, por certo, não mero colega do reclamante. 



    Exporto o excerto da ata de Id 5b5ca9f, quando o próprio sr. Rubens disse que ‘o depoente representava em Juízo empresas como DITEC e INOVA, comparecendo em algumas audiências; que o depoente afirma que o Dr. Cicero o orientava a comparecer a estas audiências como sócio; que o depoente afirma que orientado, então se apresentava como sócio em Juízo; que o depoente afirma que orientado pelo Dr. Cicero e pelos advogados mentiu em Juízo nos depoimentos que prestou como sócio das empresas’. 



    Por fim, a sentença do sr. Rubens (Id 8b59458) também foi no sentido de negar a existência de vínculo empregatício com a reclamada, o que se coaduna com o teor deste julgado.



    Dadas as provas constantes dos autos, restou evidenciado que a prestação de serviços radiológicos era feita por empresa terceirizada. 



    Tenho, pois, que a primeira reclamada se desincumbiu, satisfatoriamente, do ônus de demonstrar os fatos impeditivos à pretensão autoral de reconhecimento de vínculo de emprego, razão pela qual julgo improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e a anotação da CTPS, uma vez que não restou evidenciada a prestação de trabalho à reclamada na moldura do art. 3º, da CLT. 



    E, por consequência lógica, julgo improcedentes os demais pleitos exordiais de cunho condenatório referente ao período sem registro. 



    Não sendo reconhecida a fraude entre o reclamante e a segunda reclamada, não há responsabilidade solidária desta.” (eDOC 11 - ID: 2e517068; grifos nossos)



    Pois bem.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica ou profissionais autônomos contratados para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos pre